Tribunal: TJPA
Processo: 0810779-77.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810779-77.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDREIA GENEROSO DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO.

I.
Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO DA AMAZÔNIA S.A. contra decisão monocrática que concedeu os benefícios da justiça gratuita à agravada, ANDREIA GENEROSO DE SOUZA, nos autos dos Embargos à Execução n. 0801000-94.2024.8.14.0066, após decisão da Vara Única de Uruará que havia indeferido tal benefício.

II.
Questão em discussão

A questão central em discussão consiste em saber se a agravada, ao pleitear os benefícios da justiça gratuita, comprovou de forma adequada sua hipossuficiência financeira, conforme exigido pelo artigo 98 do Código de Processo Civil.

III.
Razões de decidir

1.

O artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

2.

A decisão de primeira instância foi fundamentada na existência de rendimentos e patrimônio suficientes da agravada para custear as despesas processuais. A agravada, conforme sua própria declaração de Imposto de Renda, possui rendimentos que demonstram capacidade de arcar com as custas processuais, ainda que de forma parcelada.

3.

A presunção de hipossuficiência estabelecida pelo artigo 98 do CPC é relativa, admitindo prova em contrário, e no presente caso, a prova documental indica a existência de condições financeiras para arcar com os custos do processo.

4.

Diante da ausência de comprovação suficiente de hipossuficiência e da existência de elementos que indicam capacidade de pagamento das custas processuais, deve ser mantida a decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita.

IV.
Dispositivo

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao Agravo Interno, desconstituindo a decisão monocrática (ID. 20697667), e mantendo o indeferimento da justiça gratuita.

V.
Tese

Para a concessão do benefício da justiça gratuita, é necessária a comprovação da insuficiência de recursos, cabendo ao juiz indeferi-lo quando houver elementos que demonstrem a capacidade financeira da parte requerente, ainda que o pedido tenha sido fundamentado em presunção de hipossuficiência.

·

Legislação relevante citada
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º.

·

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP - AI: 01000489620218269033, TJ-MG - AI: 10000210666863001, TJ-SP - AI: 01000212220228269052.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 37ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810779-77.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

AGRAVADA: ANDREIA GENEROSO DE SOUZA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
proposta pelo
BANCO DA AMAZONIA SA
contra a decisão monocrática que DEU PROVIMENTO ao recurso de
ANDREIA GENEROSO DE SOUZA
.

Narram os autos de origem que o BANCO DA AMAZÔNIA S.A. ingressou com a EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n. 0802315-94.2023.8.14.0066 contra o ESPÓLIO DE DIRCEU OLIVEIRA GENEROSO, representado pela inventariante ANDREIA GENEROSO DE SOUZA e ANDREIA GENEROSO DE SOUZA, cobrando os seguintes títulos:

1.
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária de prefixo e número nº 075-19/0013-3, emitida em 11/03/2019, no valor nominal de R$ 138.600,00 (Cento e trinta e oito mil e seiscentos reais).

2.
Cédula Rural Hipotecária de prefixo e número nº 075-19/0044-3, emitida em 10/06/2019, no valor nominal de R$ 218.017,34 (Duzentos e dezoito mil, dezessete reais e trinta e quatro centavos).

3.
Cédula de Crédito Bancário de prefixo e número nº 075-21/5018-9, emitida em 05/02/2021, no valor nominal de R$ 22.759,62 (Vinte e dois mil, setecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e dois centavos).

4.
Cédula de Crédito Bancário de prefixo e número nº 075-21/5020-0, emitida em 01/02/2021, no valor nominal de R$ 93.766,44 (Noventa e três mil, setecentos e sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos).

5.
Cédula de Crédito Bancário de prefixo e número nº 075-20/5080-0, emitida em 23/09/2020, no valor nominal de R$ 98.391,96 (Noventa e oito mil, trezentos e noventa e um reais, e noventa e seis centavos.

Devidamente citada, ANDREIA GENEROSO DE SOUZA ajuizou os EMBARGOS À EXECUÇÃO n. 0801000-94.2024.8.14.0066, pleiteando a concessão da justiça gratuita.

O Juízo a quo prolatou a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

VISTOS.

DECIDO.

O art.5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família.

A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira.

No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção, verifico que a parte Autora detém rendimentos e patrimônio para custear as custas processuais, bem como há possibilidade de parcelamento das custas.

Assim, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente deverá, em 15 (quinze) dias, recolher as custas judiciais e despesas processuais, sob pena de extinção, sem nova intimação.

SERVE COMO OFÍCIO/MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.

Expeça-se o necessário.

Uruará, data da assinatura eletrônica

JOÃO VINÍCIUS DA CONCEIÇÃO MALHEIRO

Juiz substituto respondendo pela Comarca de Uruará

ANDREIA GENEROSO DE SOUZA
recorre a esta instância sustentando a reforma da decisão recorrida, devido o artigo 98 do CPC estabelecer que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça”.

Diz que, ao analisar a documentação anexada aos autos é notório perceber que a agravante não poderá suportar o peso de arcar com as custas judiciais sem que isso cause prejuízo ao seu sustento e de sua família.

Insiste que, se encontra neste momento de sua vida mais próximo a linha da pobreza do que a linha da classe média. Portanto, é bom tom que a gratuidade de justiça seja concedida a recorrente, por ser clara sua hipossuficiência.

Ao final, pede que seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, no sentido de conceder a gratuidade de justiça a agravante.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO DA GRATUIDADE.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDREIA GENEROSO DE SOUZA contra a decisão da Vara Única de Uruará que indeferiu o pedido de justiça gratuita nos autos dos Embargos à Execução n. 0801000-94.2024.8.14.0066, propostos contra o BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

2. A Constituição Federal e o Código de Processo Civil estabelecem que a assistência jurídica gratuita deve ser concedida a quem comprovar insuficiência de recursos, presumindo-se verdadeira a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural. No presente caso, a agravante anexou documentos que indicam sua impossibilidade de arcar com as custas judiciais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

3. A decisão recorrida foi fundamentada na existência de rendimentos e patrimônio suficientes para custear as despesas processuais, mas não há provas de que a agravante possua tais recursos em nome próprio, considerando-se a distinção entre o espólio e a pessoa física da agravante.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, concedendo-se o benefício da justiça gratuita à agravante.

20697667 - Sentença

Em seguida, o BANCO DA AMAZONIA SA interpôs AGRAVO INTERNO no Id. 21192602, com o objetivo de reformar a decisão monocrática que concedeu os benefícios da justiça gratuita à agravada.

Alega o agravante que a decisão monocrática, concedeu os benefícios da justiça gratuita à agravada Andreia Generoso de Souza, os quais haviam sido previamente indeferidos nos autos dos Embargos à Execução PJE 0801000-94.2024.8.14.0066, em trâmite na Vara Única de Uruará.

Informa que, os embargos à execução foram opostos em razão da Execução de Título Extrajudicial PJE 0802315-94.2023.8.14.0066, onde são cobradas cédulas de crédito emitidas pelo falecido Dirceu Oliveira de Souza, cônjuge/companheiro da agravada Andreia.

Aduz que Andreia Generoso de Souza embasou seu recurso na distinção entre o espólio e a pessoa física da agravada, e que esta última, como meeira/herdeira, não teria capacidade financeira para arcar com as despesas processuais.

Entretanto, a presunção de hipossuficiência, prevista no artigo 98 do CPC, é juris tantum, ou seja, admite prova em contrário, e que a agravada não teria comprovado a sua condição de hipossuficiência econômica, conforme exige a legislação.

Alega o agravante que:

1.

A agravada, ao interpor os Embargos à Execução, fez isso na condição de viúva/meeira, e não em nome do espólio, conforme consta no PJE.
A documentação apresentada tanto nos Embargos à Execução quanto no presente Agravo de Instrumento revela que a agravada possui significativo patrimônio, conforme sua própria declaração de imposto de renda.

2.

A agravada é sócia titular da empresa D & A Souza Comercio Ltda – ME,
com participação de 50% do capital social, o que lhe garante considerável rendimento mensal.

3.

Há registros de outros bens declarados no Inventário Judicial (PJE 0807389-48.2021.8.14.0051)
, além daqueles já mencionados. A empresa D & A Souza Comercio Ltda – ME também teria recebido valores significativos por venda de produtos ao Município de Placas, no período de 2022 a 2023, conforme demonstrativos anexados, e com pagamentos realizados em conta diversa das informadas pela agravada.

Sustenta que há robusta documentação que comprova a capacidade financeira da agravada tanto na condição de inventariante quanto de meeira e avalista em dois dos contratos, esta poderia arcar com as custas processuais, ainda que de forma parcelada, não sendo cabível a concessão da justiça gratuita.

Por fim, requer que o recurso seja submetido a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja mantida a decisão vergastada e mantido o indeferimento da justiça gratuita à agravada.

Em suas contrarrazões, ANDREIA GENEROSO DE SOUZA argumenta que o agravo interposto pelo banco não merece provimento, pois não apresenta qualquer razão jurídica que justifique a reforma da decisão monocrática que deferiu a gratuidade de justiça.

Alega que, após enfrentar uma grave crise financeira, ficou extremamente endividada, e que o contrato de financiamento celebrado com o agravante contém uma taxa de juros abusiva e serviços que não foram contratados. Requereu, na petição inicial, o benefício da gratuidade de justiça, que foi indeferido pelo juízo de primeiro grau na decisão de ID 116569508, decisão esta que foi reformada em sede de agravo de instrumento, com o deferimento da justiça gratuita.

Afirma a parte agravada que o recurso interposto pelo banco é infundado e especulativo, sem apresentar argumentos substanciais que justifiquem a reforma da decisão monocrática.

Argumenta, ainda, que o uso excessivo de jurisprudências pelo agravante tem por objetivo desviar o foco do cerne da questão, que é a necessidade da agravada em receber a gratuidade de justiça para garantir o seu acesso à justiça, conforme garantido pelo artigo 98 do Código de Processo Civil.

Sustenta que os documentos juntados aos autos comprovam a sua insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme exigido pela Lei nº 1.060/50 e o artigo 98 do Código de Processo Civil, que garante a gratuidade de justiça para pessoas naturais com insuficiência de recursos financeiros.

Por fim, requer que o recurso interposto pelo banco seja integralmente rejeitado, pois não apresenta fundamentação jurídica válida.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Dispõe o art. 1.021, do NCPC:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual,
NÃO HAVENDO RETRATAÇÃO, O RELATOR LEVÁ-LO-Á A JULGAMENTO PELO ÓRGÃO COLEGIADO, COM INCLUSÃO EM PAUTA.

Em juízo de retratação, tenho a decisão monocrática merece reforma, sob os seguintes fundamentos:

O objeto do presente recurso diz respeito à insurgência quanto ao indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita pelo Juízo a quo, lavrada sob os seguintes fundamentos:

O art.5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família.

A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira.

No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção, verifico que a parte Autora detém rendimentos e patrimônio para custear as custas processuais, bem como há possibilidade de parcelamento das custas.

Assim, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente deverá, em 15 (quinze) dias, recolher as custas judiciais e despesas processuais, sob pena de extinção, sem nova intimação.

SERVE COMO OFÍCIO/MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.

Expeça-se o necessário.

Uruará, data da assinatura eletrônica

JOÃO VINÍCIUS DA CONCEIÇÃO MALHEIRO

Juiz substituto respondendo pela Comarca de Uruará

Inicialmente, cumpre salientar que o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal estabelece que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Embora se trate de assistência jurídica e não AJG, institutos semelhantes mas não equivalentes, onde, ambos, na base, exigem o mínimo de prova existencial da “necessidade”.

Por conseguinte, com base na citada norma constitucional, o juiz pode condicionar a concessão da gratuidade processual à comprovação de insuficiência de recursos,
desde que
existam elementos fáticos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade
, haja vista que o CPC/15 firmou entendimento de que
“o juiz SOMENTE poderá indeferir...”
,
o que implica concluir que se trata de direito subjetivo da parte postulante, aliás, exatamente como disciplina o §3º do artigo 99 do mesmo Digesto Processual.

No caso, embora a ação executiva n. 0802315-94.2023.8.14.0066 tenha sido proposta em face de ESPÓLIO DE DIRCEU OLIVEIRA GENEROSO e ANDREIA GENEROSO DE SOUZA, os Embargos à Execução foram propostos

exclusivamente por

ANDREIA GENEROSO DE SOUZA, não havendo que se confundir com as condições financeiras do Espólio.

Destaque-se que o Imposto de Renda juntado no ID. 20448096, revela que ANDREIA GENEROSO DE SOUZA, possui no ano 2022,
duas fontes de renda
:

Pró-labore anual de
R$ 70.872,20.

Participação nos lucros no valor da empresa D & A SOUZA COMERCIO LTDA – ME de
R$ 282.541,66.

Em simulação, temos o seguinte demonstrativo:

Demonstrativo

Descrição

Valor

ATOS DAS SECRETARIAS JUDICIAIS - VALOR DA CAUSA DE R$638,045.67 ATÉ R$958,998.68

R$ 5.292,19

ATOS DO CONTADOR

R$ 129,64

ATOS DO DISTRIBUIDOR

R$ 75,58

DESPESA: PUBLICAÇÕES NO DJE

R$ 14,30

TAXA JUDICIÁRIA - 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA

R$ 3.921,32

Total

R$ 9.433,03

Referido valor pode ser parcelado no cartão de crédito, em até 12 prestações ou no boleto, em até 4 prestações.

Desta forma, não restando comprovada a hipossuficiência da parte infere-se que a manutenção da decisão do Juízo a quo que indeferiu o pedido de justiça gratuita é medida que se impõe.

Sobre o tema colaciono julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - PROVAS DOS AUTOS - NÃO COMPROVAÇÃO - MANUTENÇÃO. Para o deferimento da assistência judiciária, não basta à simples declaração de pobreza, sendo imprescindível a demonstração de sua insuficiência econômico-financeira, comprovando que, efetivamente, não tem condições suficientes para pagar as despesas processuais.

(TJ-SP - AI: 01000489620218269033 SP 0100048-96.2021.8.26.9033, Relator: Renata Ferreira dos Santos Carvalho, Data de Julgamento: 25/02/2022, Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 16/05/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. - O gozo do benefício da justiça gratuita deve ser concedido apenas àqueles que comprovem ser pobres, não sendo suficiente para tanto a simples declaração de pobreza de próprio punho - Não restando comprovada a hipossuficiência da parte infere-se que a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita é medida que se impõe - Recurso não provido.

(TJ-MG - AI: 10000210666863001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 22/06/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. Decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita. Documentos juntados que afastam sinais de incapacidade financeira. Não preenchimento dos requisitos legais dos art. 98, do Código de Processo Civil. Agravante que aufere valor mensal superior a 3 salários mínimos. Parâmetro utilizado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Indeferimento mantido. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-SP - AI: 01000212220228269052 SP 0100021-22.2022.8.26.9052, Relator: Matheus Barbosa Pandino, Data de Julgamento: 31/05/2022, Turma Julgadora, Data de Publicação: 31/05/2022)

DISPOSITIVO

Do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Agravo Interno, desconstituindo a monocrática (ID. 20697667), mantendo o indeferimento da justiça gratuita.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

À Secretaria para as providências.

Belém, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 01/11/2024